Tribunal: TJSP
Processo: 0020805-41.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de funcionários sem prévio concurso público. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. A prolação de sentença, antes de se produzirem as provas indispensáveis ao julgamento da lide, caracteriza afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Autor que aguardava a produção da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação de funcionários sem prévio concurso público. CERCEAMENTO DO DIREITO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. A prolação de sentença, antes de se produzirem as provas indispensáveis ao julgamento da lide, caracteriza afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Autor que aguardava a produção da prova já deferida, e foi surpreendido pela prolação de sentença, julgando a ação procedente. Vício reconhecido para anular a r. sentença, determinando-se que, em primeiro grau de jurisdição, prossiga-se na instrução do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020805-41.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOEL BENEDITO PAGLIUSI GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020805-41.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 33.501
APELAÇÃO CÍVEL No 0020805-41.2013.8.26.0576 de São José do Rio Preto
APELANTE: JOEL BENEDITO PAGLIUSI GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
JUIZ SENTENCIANTE: ADILSON ARAKI RIBEIRO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Contratação de funcionários sem
prévio
concurso
público.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
OCORRÊNCIA. A prolação de sentença, antes de se
produzirem as provas indispensáveis ao julgamento da
lide, caracteriza afronta aos princípios constitucionais do
devido processo legal e do contraditório. Autor que
aguardava a produção da prova já deferida, e foi
surpreendido pela prolação de sentença, julgando a ação
procedente. Vício reconhecido para anular a r. sentença,
determinando-se que, em primeiro grau de jurisdição,
prossiga-se na instrução do feito. Recurso provido.
Joel Benedito Pagliusi Gomes, inconformado com a r.
sentença que julgou procedente a ação (fls. 455/457), interpôs recurso de
apelação.
Diz que a r. sentença deve ser anulada, por ocorrência de
cerceamento de defesa. Alega que foi proferida sentença, sem que fossem
produzidas as provas necessárias. Informa que a perícia grafotécnica havia
sido deferida e foi surpreendido com a prolação de sentença. Invoca os
princípios do contraditório, da ampla defesa, e da vedação à decisão
surpresa. Cita os artigos 9o, 10, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
Argumenta que pugnou pela produção de prova testemunhal e perícia
grafotécnica. Aduz que não pode ser condenado com base nas provas
produzidas unilateralmente pelo Ministério Público na fase de inquérito
civil. Alega que a r. sentença é extra petita. Afirma que o autor não pediu a
condenação nas penas de ressarcimento ao erário. Assevera que o parquet
consignou expressamente nos autos que não havia pedido de ressarcimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020805-41.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
pois não foram apurados prejuízos. Diz que não pode ser condenado ao
ressarcimento ao erário, pois não há pedido neste sentido, bem como porque
não foram produzidas provas de prejuízo. Salienta que foi condenado em
multa civil de “até duas vezes” o valor do dano. Diz que não tem como
saber qual o multiplicador da multa civil, pois não tem valor de dano. Aduz
que não ocorreram atos de improbidade administrativa. Afirma que as
contas da Câmara foram aprovadas pelo Tribunal de Contas no período em
que exerceu a presidência da Câmara. Diz que encontrou dificuldades para
contratar pessoas para prestar serviços de limpeza. Enfatiza que o valor
destinado ao custeio era muito pequeno, não justificando a realização de
concurso público. Alega que os serviços foram efetivamente prestados e que
não houve danos ao erário. Acrescenta que não está comprovado o elemento
subjetivo. Alega que, em caso de condenação, não pode ser enquadrado no
artigo 10, inc. VIII, da Lei 8.429/92, mas no artigo 11, inc. V, da
mencionada lei. Entende que a r. sentença deve ser julgada improcedente,
diante da ausência de comprovação do dolo. Cita doutrina e julgado
favoráveis. Daí, pedir a reforma da r. sentença (fls. 477/509).
Com as contrarrazões do Ministério Público (fls. 515/538),
subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos recursos (fls. 546/553).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública por meio da qual o Ministério
Público imputa a Joel Benedito Pagliusi Gomes, na condição de então
Presidente da Câmara Municipal de Guapiaçu, ato de improbidade
administrativa decorrente da contratação de terceiros para a prestação de
serviços de limpeza na Câmara Municipal, sem a realização de concurso
público ou qualquer outra forma de contratação autorizada por lei. Pediu a
condenação do réu nas penas descritas no artigo 12, inc. III da Lei 8.429/92,
consistentes na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020805-41.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, pelo prazo de três anos (fls. 02/14).
O MM. Juiz da causa, considerando desnecessária a dilação
probatória, julgou procedente a ação para “condenar o réu Joel Benedito
Pagliusi Gomes pela contratação indevida com dispensa do concurso
público na forma do art. 100, VII e, por consequência, condeno no
ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos de cinco
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano em favor
da municipalidade e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos” (fls. 457).
Assiste razão ao recorrente.
Verifica-se que o apelante havia protestado pela produção de
provas (fls. 292), consistente na oitiva de testemunhas e exame
grafotécnico. A perícia grafotécnica havia sido deferida, com nomeação de
perito. O requerimento de oitiva das testemunhas seria analisado
posteriormente.
As partes aguardavam a realização da perícia designada,
quando o juiz chamou o feito à ordem e proferiu sentença de procedência.
Conforme se observa dos autos, nenhuma prova foi produzida
sob o crivo do contraditório, e a condenação se baseou unicamente na prova
produzida pelo autor na fase de inquérito civil.
À evidência, a prolação de sentença antes de se produzirem as
provas indispensáveis ao julgamento da lide, caracteriza afronta aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art.
5o, inc. LIV e LV).
Conforme ensina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020805-41.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
princípio do contraditório “exige que em cada passo do processo cada parte
tenha a oportunidade de apresentar suas razões ou, se for o caso, as suas
provas” (Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 2000. p. 66).
A comprovação da efetiva responsabilidade pelo ato de
improbidade administrativa deve ser apurada na fase instrutória do
processo, garantindo-se a dilação probatória perante o crivo do contraditório
judicial.
Assim, sendo indispensável a produção de provas, e tendo o
autor protestado oportunamente pela instrução probatória, o julgamento
antecipado da lide caracteriza vício insanável, tornando nula a r. sentença.
Convém ressaltar, que o MM. Juiz pode revogar ou indeferir
provas que entende não serem mais pertinentes. Assim, caberá ao MM. Juiz
de primeiro grau a análise da necessidade, ou não, da realização do exame
grafotécnico. Entretanto, em virtude do que dispõe o art. 10 do CPC/2015,
que veda a decisão surpresa, ao proferir a decisão de revogação de produção
de provas, deve abrir vista às partes para que se manifestem a respeito e
possibilitando a interposição de recursos.
É certo que “a parte não pode ser surpreendida por decisão
fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenha,
previamente, tomado conhecimento” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de
Andrade Nery. Comentários ao Código de processo civil. São Paulo,
2018, p. 233).
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO E PREENCHIMENTO IRREGULARES
DE CENTENAS DE CARGOS EM COMISSÃO. ITATIBA. Lei Municipal
no 4.444/2012 declarada inconstitucional por decisão do Órgão Especial do
TJSP na ADI no 00260051-76.2012.8.26.0000, não transitada em julgado à
época da sentença. Suposta violação aos princípios da legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020805-41.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto
6
impessoalidade, moralidade e da acessibilidade aos cargos públicos por
meio de concurso público. Reconhecimento de ato de improbidade previsto
no art. 11, incs. I, II e V, da Lei 8.429/92. Sentença de procedência.
cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença que procedeu ao julgamento
antecipado do feito e baseou a existência do elemento subjetivo na prova
colhida no inquérito civil, para reconhecer a existência do ato de
improbidade. Requerimento de produção de prova oral e documental
relativa à existência do elemento subjetivo. Julgamento antecipado.
Descabimento. Imprescindibilidade de realização de audiência, para
renovação em juízo dos depoimentos colhidos no inquérito civil, que
inclusive serviram de base para as conclusões da sentença. O julgamento
antecipado da lide importa em cerceamento de defesa quando requerida
produção de prova imprescindível ao esclarecimento dos fatos alegados.
Precedentes. Ausência de elementos para o julgamento antecipado.
Necessidade de dilação probatória. Remessa dos autos à vara de origem
para instrução do feito. Sentença anulada. Recurso provido. (Ap. Cível no
1000040-73.2015.8.26.0281; Rel. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito
Público, j.a 07/02/2017).
Assim, não foi oportunizada à parte a produção de provas após
a instauração da relação processual, bem como o julgamento antecipado
implicou em decisão surpresa, e não garantiu ao requerido a observância do
princípio da ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação para
anular a r. sentença, determinando-se que, em primeiro grau de jurisdição,
prossiga-se na instrução do feito.
MOACIR PERES
Relator